Tribunal: TJDFT
Processo: 0735340-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. RESPONSABILIDADE NÃO AFASTADA. QUITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS QUE AFETAM ITENS DE SEGURANÇA DO VEÍCULO. PERDA TOTAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade passiva deve ser aferida segundo os fatos narrados na petição inicial.
2. Eventual acordo firmado pelo segurado e o causador do acidente não afasta a legitimidade, na ação de ressarcimento de danos proposta pela seguradora, da parte que, em tese, o provocou.
3. A colisão na traseira de veículo gera a presunção relativa de culpa, que só pode ser afastada caso comprovado que o motorista condutor do veículo abalroado provocou o evento danoso, o que não ocorreu no caso.
4. “Na hipótese de ressarcimento contra causador de dano em veículo, na sub-rogação legal do art. 786 do Código Civil e em conformidade com a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, é devida a restituição do valor desembolsado pela Seguradora”. (Acórdão 1208873, 00047550520178070001, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9.10.2019, publicado no DJe 23.10.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Eventual acordo entre o condutor do veículo responsável pelo acidente e o proprietário do veículo segurado não importa quitação dos valores despendidos pela seguradora para indenizar o segurado, pois não participou da negociação, consoante o art. 786, § 2o, do Código Civil.
6. Constatados danos que afetam itens de segurança (dano estrutural), deve-se chancelar a decisão de a seguradora considerar a perda total do veículo.
7. Apelação parcialmente conhecida e não provida. Unânime.